Tribunal: CARF
Processo: 19515.003288/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003288/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.964 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
WALDIR ANTONIO AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003288/2007-87
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003288/2007-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(Suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls/pdf. 681/683), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls/pdf. 669/676), proferida em sessão de 14/03/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 17-58.199, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP II (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fl/pdf. 566), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o cotitular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos. Mantida integralmente a autuação
referente aos créditos bancários efetuados nos meses de janeiro a dezembro, dos anos-
calendário 2002, 2003, 2004 e 2005, na medida em que suas origens não foram
comprovadas.
DO PEDIDO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, que não foi comprovada a ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais
que justificasse a apresentação de documentação em momento processual posterior ao
da impugnação, e, ainda, que o pedido de juntada de novos documentos aos autos, para
ser viável, deve vir acompanhado dos documentos cuja juntada pretende-se seja
realizada, fato não verificado até o momento do presente julgamento, é de se rejeitar
esse pedido, formulado no bojo da peça impugnatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2002, 2003, 2004 e 2005, com auto de infração juntamente com as peças
integrativas (e-fls/pdf. 4; 551/562) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls/pdf. 547/550),
tendo o contribuinte sido notificado em 24/10/2007 (e-fl/pdf. 563), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 23/10/2007, o Auto de
Infração de fls. 551 a 562, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2003,
2004, 2005 e 2006 (anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005, respectivamente), por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 3.010.878,78, dos
quais R$ 1.471.077,65 correspondem a imposto, R$ 1.103.308,22, a multa proporcional,
e R$ 436.492,91, a juros de mora, calculados até 28/09/2007.
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003288/2007-87

Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 547 a 550) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 558 a 561), o procedimento teve origem na apuração da
seguinte infração:
2.1OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Ano-calendário
Infrações (Total)
Multa (%)
2002
R$ 515.341,88
75,00
2003
R$ 630.386,81
75,00
2004
R$ 1.023.279,45
75,00
2005
R$ 3.229.594,27
75,00
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; art. 1.o da Medida Provisória n.o 22/2002 convertida na Lei n.o
10.451/2002.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do Auto de Infração em 24/10/2.007 (fl. 563), o contribuinte
apresentou, em 23/11/2007, a impugnação de fl. 566, solicitando a análise da
documentação apresentada em anexo à peça impugnatória (fls. 567 a 605 e 609 a 666),
requerendo, outrossim, a concessão da possibilidade de juntada de outros documentos,
além daqueles já anexados, uma vez que o prazo era extremamente curto para sua
defesa, por tratar-se de levantamentos bancários de 4 (quatro) anos. Informa, ainda, ter
ficado 7 (sete) meses fora do Estado de São Paulo, a trabalho, motivo pelo qual recebeu
todas as notificações somente 12 (doze) dias antes da data da interposição da
impugnação.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003288/2007-87

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 19/07/2012, e-fl/pdf. 680, protocolo recursal em
15/08/2012, e-fl/pdf. 681, e despacho de encaminhamento, e-fl/pdf. 685), tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo comprovada.
Restituição de empréstimos. Dos valores devolvidos para terceiros.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
terceiros e foram devolvidos.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens de forma eficaz, de modo a substanciar a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação
genéricas não socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003288/2007-87

individualize cada depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a
origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

A presente tributação de omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários pautou-se no art. 42 e parágrafos, da Lei n.o 9.430/1996, que estabelece uma
presunção legal de omissão de rendimentos.
(...)

A presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996 não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser
feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos
bancários de origem não comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem
impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.

Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos
que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada,
esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na conta
bancária do contribuinte.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003288/2007-87

Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os
rendimentos por ele recebidos/declarados. Se o contribuinte não comprova que os
rendimentos por ele percebidos foram convertidos nos depósitos bancários objetos de
análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos não fica afastada,
uma vez não ficar ilidida a possibilidade de os créditos bancários terem origem diversa
da dos rendimentos eventualmente percebidos pelo contribuinte.

É função do Fisco, entre outras, comprovar os créditos dos valores em contas de
depósito ou de investimento (fls. 69 a 202, 206 a 290, 306 a 403, 407 a 414 e 424 a
464), analisar as respectivas declarações de rendimentos (fls. 6 a 23) e intimar o
beneficiário desses créditos (titulares e/ou cotitulares das correspondentes contas
correntes) a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430/1996 (fls. 25 a 30, 466 a 507 e 509 a 540). Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.

A documentação apresentada pelo contribuinte, em anexo à peça impugnatória
(fls. 567 a 605 e 609 a 666), não comprova a existência de correlação inequívoca entre
as datas e os valores ali constantes e os depósitos bancários objetos de tributação, nem,
tampouco, o esclarecimento das operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses
créditos.

Destarte, não há nos autos elementos/comprovação capazes de ilidir a tributação
dos depósitos bancários, cuja autuação abrangeu as contas correntes n.o ..., mantida no
Banco BankBoston, agência Bandeirantes, n.o ..., mantida no Banco Itaú, agência 3740,
n.o ..., mantida no Banco Bradesco, agência 0504-5, e n.o ..., mantida no Banco Citibank,
valores esses que foram objetos de consolidação nos Demonstrativos de fls. 543 a 546,
549, 558 a 560, elaborados com base nos extratos bancários constantes dos autos,
ficando a materialidade da autuação plenamente caracterizada e consubstanciada.

A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que diz que “É ilegítimo
o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários”, restou inteiramente superada pela entrada em vigor da Lei n.o 9.430/1996,
que tornou lícita a utilização de depósitos bancários de origem não comprovada como
meio de presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
(...)
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no Termo de Verificação Fiscal.
No recurso voluntário o recorrente sustenta que é assalariado, juntamente com sua
esposa e que tem rendimentos declarados. Alega, outrossim, que participou de vendas de
veículos e que teve a origem identificada e que o comércio culminou em “quebra”. Aduz,
também, que os recursos creditados em conta (aproximadamente 85%, estimados) provém de
empréstimos de terceiros, sendo os depósitos identificados pela fiscalização restituições. A
questão é que não há prova hábil e idônea, individualizada e segregada, depósito a depósito que
faça frente aos argumentos de defesa, de modo que se mantém o lançamento. Sequer existe
comprovação fidedigna de que as operações de empréstimo se efetivaram.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é, especialmente, de
terceiros, sendo restituições de empréstimos não comprovados de forma hábil e idônea, não
socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente as ditas
operações de empréstimo e não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003288/2007-87

eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez
de modo eficaz. As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são
suficientes, não sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da
origem e atestada mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003288/2007-87

Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital